Tribunal: TCU
Processo: 024.238/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3914/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto por Édison Laércio de Oliveira e Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (FEESSESP) (R002, peças 110 e 111), contra o Acórdão 4310/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 74), por meio do qual, esta Corte julgou irregulares as contas dos responsáveis e lhes aplicou débito solidário; Considerando que as notificações da decisão aos recorrentes, Édison Laércio de Oliveira e FEESSESP, ocorreram em 27/9/2019 (peça 91) e 30/9/2019 (peça 93), respectivamente, e que, o presente recurso foi interposto em 19/12/2019 (peças 110 e 111); Considerando que os interessados interpuseram embargos de declaração e que a oposição destes embargos é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da LOTCU); Considerando que, expirou-se, em ambos os casos, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso pela Serur demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Secretaria de Recursos, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 112, aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 024.238/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Secretaria dos Empregos Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (44.002.293/0001-11); Walter Barelli (XXX.056.888-XX); Édison Laércio de Oliveira (XXX.848.718-XX) 1.2. Recorrentes: Édison Laércio de Oliveira (XXX.848.718-XX); Secretaria dos Empregos Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (44.002.293/0001-11) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Édison Laércio de Oliveira e Secretaria dos Empregos Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.